Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 EMBARGADO: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o EXEQUENTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, com pedido de efeitos infringentes (ID 61169433). Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator